Tribunal: TJSP
Processo: 1500291-21.2024.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. O apelante busca afastar a substituição da pena, alegando incompatibilidade com sua jornada de trabalho.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, permitindo o cumprimento da pena no regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. A sentença aplicou corretamente o benefício legal, atendendo aos requisitos estabelecidos para a substituição da pena.
4. A alegação de incompatibilidade com a jornada de trabalho deve ser tratada no Juízo da Execução, que é competente para deliberar sobre a forma de cumprimento das penas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é válida quando atendidos os requisitos legais. 2. Questões relativas à execução da pena devem ser tratadas no Juízo competente.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, "caput", c.c. o §4o; Lei de Execução Penal, art. 66, inciso V.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 211; STF, Súmula no 282.